Tribunal: STF
Processo: ARE 1352686
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 18, p. 2): 



    “Ementa: Agravo de instrumento - Ação de rito comum- Cumprimento de sentença - Reajuste de vencimentos Servidores do Município de São Paulo - Decisão agravada que determinou o apostilamento do direito aos coautores citados nos autos – Impossibilidade Reajuste que está adstrito ao cargo por eles ocupado em fevereiro de 1995 - Existência de ressalva expressa no respectivo título executivo - Respeito à coisa julgada - Recurso provido. ”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a e d, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “ (...) a extinção da referida execução, conforme determinado pelo v. Acórdão contrariou diretamente Constituição Federal, bem como jurisprudência dominante deste Augusto Supremo Tribunal Federal, dando guarida ao manejo do presente recurso. Neste sentido, o Tribunal Local, ao acolher o apelo do Município adotou entendimento expresso e diametralmente oposto ao fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal, contrariando diretamente Princípio da Segurança Jurídica representado pelo inciso XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. ” (eDOC 24, p. 11).



    A Presidência e da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante a aplicação das súmulas 279 e 660 e por entender que não foi julgada válida lei local contestada em face de lei federal (eDOC 32) . 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifica-se que a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, com apoio nos fatos e provas constantes dos autos e à luz da legislação infraconstitucional local, decidiu (eDOC 18, p. 6): 



    “No caso em comento, observa-se que após o início da fase de cumprimento de sentença, da análise dos documentos juntados aos autos pela Municipalidade de São Paulo (fls. 106/110), constatou-se que o vínculo dos coautores com a Administração foi posteriormente alterado fato este que, inclusive, não foi negado por eles , não havendo que se falar, portanto, diante da existência de ressalva expressa no respectivo título executivo judicial, na obrigação da ré ao apostilamento do direito dos exequentes. 



    Assim, diante de tal fato, tem-se ser mesmo o caso de deferimento do presente agravo, reconhecendo, assim, a ausência de obrigatoriedade para que a ré promova o 1recumprimento da obrigação de fazer’ (fls. 10), sob pena de ofensa à coisa julgada. ” 



     



    Portanto, como se depreende desses fundamentos e do teor da ementa acima transcrita, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97. Ausência de repercussão geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à aplicação dos índices de reajustes remuneratórios previstos nas Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, pois trata-se de controvérsia de índole eminentemente infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE 598.045-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.11.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.7.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PERÍCIA NECESSÁRIA. INTERPRETAÇÃO E LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de perícia contábil para apurar se os vencimentos dos recorridos foram reajustados de acordo com os índices estabelecidos pela norma municipal, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. (...)”. (ARE 976.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2016).



     



     “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 e 12.397/1997. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. 



    A questão relativa aos limites objetivos da coisa julgada é de índole infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 697.184-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 14.6.2012).



     Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente